Tribunal: TJES
Processo: 5002095-03.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxas; Municipais
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002095-03.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal movida pelo Município de Marataízes, que julgou improcedente o pedido da embargante. A cobrança municipal decorre da suposta inadimplência da Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLFF), instituída pelo Código Tributário Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança municipal de taxa de fiscalização sobre estações rádio base (ERBs); e (ii) estabelecer se o Município detém competência para fiscalizar tais equipamentos com base no poder de polícia relativo ao uso e ocupação do solo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, nos artigos 21, XI, e 22, IV, estabelece competência privativa da União para explorar e legislar sobre serviços de telecomunicações, o que afasta a possibilidade de regulamentação ou cobrança municipal relativa ao funcionamento e instalação de estações rádio base.

A TLFF instituída pelo Município de Marataízes não se limita a aspectos urbanísticos ou ambientais, mas incide genericamente sobre a atividade-fim de telecomunicações, o que a torna materialmente inconstitucional, conforme decidido pelo STF nos Temas 919 e 1.235.

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que é inconstitucional a criação de taxas municipais que incidam sobre a instalação e funcionamento de torres e antenas de telefonia, por configurar usurpação de competência da União (RE 776.594/SP, RE 1486365 ED, ADI 3.110).

A legislação federal específica, como a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e a Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas), regula de forma exaustiva o licenciamento, instalação e fiscalização dessas infraestruturas, restando vedada a atuação paralela dos entes municipais fora da seara urbanística ou da construção civil.

A autuação fiscal questionada refere-se à cobrança de taxa vinculada à fiscalização do serviço prestado e à operação das ERBs, e não à ocupação do solo urbano, o que configura indevida invasão à competência legislativa da União, mesmo sob o pretexto de exercício do poder de polícia municipal.

Considerando os precedentes vinculantes do STF (art. 927, III, do CPC), impõe-se o provimento do recurso para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança e extinguir a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a cobrança de taxa municipal que tenha por fato gerador a fiscalização do funcionamento ou da instalação de estações rádio base (ERBs), por invadir a competência privativa da União para legislar e explorar serviços de telecomunicações.

O município somente poderá instituir taxas sobre o uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações se respeitada a competência da União e desde que a exação esteja estritamente vinculada a atividades urbanísticas ou ambientais de sua competência.

Taxas genéricas de fiscalização do funcionamento de redes e estruturas de telecomunicação não podem ser instituídas por entes municipais, sob pena de violação ao pacto federativo e à jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; CPC, art. 927, III; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP, Tema 919, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.12.2020; STF, RE nº 1486365 ED, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STF, ADI nº 3.110, rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.06.2020; STF, Tema 1.235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002095-03.2023.8.08.0069

APELANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos dos embargos à execução opostos em face da municipalidade, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões – id. 13379571 – sustenta a apelante, inicialmente, que a CDA executada foi constituída em razão da ausência de recolhimento de taxa, cujo fato gerador é a fiscalização de suas atividades.

Desse modo, aplicável ao caso o Tema 919 do STF, porquanto inconstitucional a exação instituída com o intuito de supervisionar o funcionamento das estações rádio base.

E mais: é da União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços, sob pena de
bis in idem.

Colaciona inúmeros precedentes sobre a matéria, esclarecendo que a Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.235, ratificou a competência privativa federal para legislar sobre instalação de estações rádio base.

Pois bem.

Consoante informado pelo próprio município em sede de contrarrazões, a espécie tributária em discussão é
“
a Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLFF), calcada no exercício do poder de polícia, cuja base legal são os artigos 286, incisos I, II e III, c/c 291 a 298, do Código Tributário Municipal (CTM - Lei nº 279/2000)”.

Vejamos, então, a redação dos aludidos dispositivos:

Art. 286 - As taxas em referência, compreendem as de:

I - localização e autorização para funcionamento;

II - fiscalização anual para funcionamento;

III - funcionamento de estabelecimento em horário especial;

Subseção I

Da Taxa de Licença Para Localização

Art. 291 - A taxa de licença para localização é devida, a partir da data em que o estabelecimento entrar em funcionamento definitivo ou provisoriamente.

§ 1º - A Taxa de Licença para Localização provisória será devida pelas pessoas físicas e jurídicas que venham a exercer qualquer tipo de atividade econômica decorrente de exposição ou eventos de forma precária ou provisória em imóveis de particulares.

§ 2º - A Taxa de que trata o parágrafo anterior será paga no valor equivalente a 5 (cinco) UFIR por metro quadrado de instalação, por mês ou fração, independentemente da atividade a ser exercida.

Art. 292 - Nenhum estabelecimento sujeito ao pagamento da taxa poderá instalar-se ou iniciar suas atividades neste Município sem a prévia licença para localização.

Parágrafo Único - Nenhum Alvará será expedido sem que o local de exercício da atividade esteja de acordo com as exigências mínimas de funcionamento constantes das posturas municipais e atestadas pela Secretaria competente.

Art. 293 - O licenciamento será reconhecido pela emissão do "Alvará" a título precário, podendo ser cassado a qualquer tempo, quando o local do exercício da atividade não mais atender as exigências para o qual fora expedido, inclusive quando, ao estabelecimento, seja dada destinação diversa.

Art. 294 - Nenhum estabelecimento poderá prosseguir nas suas atividades após o decurso do prazo de validade do Alvará.

Art. 295 - No caso de estabelecimento que explore ramo de negócio enquadrado em mais de uma tabela, a taxa será aquela de maior valor, observada a zona de localização.

Art. 296 - Para o lançamento da taxa consideram-se estabelecimentos distintos:

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II. - os que embora sob as mesmas responsabilidade e ramo de negócios, estejam situados em prédios distintos ou locais diversos.

Art. 297 - O Alvará ficará em local visível do estabelecimento para melhor identificação do contribuinte.

Subseção II

Da Taxa de Fiscalização Anual Para Funcionamento

Art. 298 - A taxa de fiscalização para funcionamento é devida anualmente, pelos estabelecimentos já licenciados.

§ 1º - Nenhum estabelecimento poderá prosseguir em suas atividades sem que preencha os requisitos da fiscalização.

§ 2º - Observadas as normas constantes do Código de Obras, de Posturas, Sanitário e Meio Ambiente, será expedida a renovação do "Alvará".

Defende a apelante que a referida autuação visa ao exercício do poder de polícia sobre o funcionamento das redes de telecomunicações e, ainda, quanto à instalação de torres de telefonia, o que usurpa a competência da União.

Por seu turno, o ente municipal apelado sustenta que a autuação se deu no âmbito de sua competência, uma vez que cabe a ele instituir taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, porquanto a atividade ocasiona impacto ambiental, impondo a necessária licença municipal.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.235, ocasião em que se discutia a constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do município de São Paulo, que "
dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território"
.

Eis a tese fixada:
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Denota-se, assim, que o STF reafirmou a jurisprudência que já havia sido formada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, que declarou inconstitucional lei daquele município que, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

Cediço, portanto, que a fiscalização municipal que exige taxa de fiscalização de torres e antenas de telefonia,
sob o argumento de sistematizar o uso e a ocupação do solo e a defesa do meio ambiente,
afronta a Constituição Federal, como já decidido pela Suprema Corte.

Desta forma, não cabe ao Município instituir taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, pois, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.

Pondero, como reforço argumentativo, que no RE nº 776.594/SP, Tema 919, foi fixada a seguinte tese:
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
.

De conseguinte, descabe ao Município pretender fiscalizar, tanto o funcionamento, quanto a instalação de torres e antenas de telefônica, porquanto o legislador constituinte relegou à União a competência para tanto.

Não obstante aquela Corte Superior, na mesma ocasião, tenha esclarecido que “
r
espeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente”,
fato é que
a hipótese em discussão não permite a atuação municipal
.

E assim o digo, pois, consoante previsão do texto legal que embasa a autuação, foi reputada devida a genérica taxa de licença para fiscalização e funcionamento, que não se confunde com a taxa de licença para ocupação do solo (art. 305 do Código Tributário Municipal), esta, sim, de competência do apelado.

No ponto, inegável que a TLFF instituída pelo município de Marataízes não se limita a aspectos urbanísticos ou ambientais, mas incide genericamente sobre a atividade-fim de telecomunicações, revelando-se indevida.

O presente entendimento é, inclusive, reafirmado pelo Supremo em recente julgado:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 2.134/2011. TAXA DE POLÍCIA GENÉRICA PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ANTENAS, E NÃO PARA FISCALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
1. A Lei complementar 2.134/2011, do Município de Nhandeara, Estado de São Paulo, instituiu a Taxa de Licença para Funcionamento de Agências Bancárias, Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, e dá outras providencias. 2. A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços. 3. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade. 4. Não se deve adotar compreensão excessivamente restritiva em assuntos de competência legislativa privativa da União como telecomunicações e energia elétrica que inviabilize o exercício de competência legislativa suplementar pelos entes federativos descentralizados, notadamente quando edita normas voltadas à proteção do meio ambiente, do consumidor e/ou do planejamento urbano.
5. No controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 6. No caso em exame, a taxa de polícia instituída é genérica para fiscalizar a instalação e exploração de antenas, e não para fiscalizar o planejamento urbano, como entendeu o acórdão recorrido.
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se dá provimento para conhecer e prover o Recurso Extraordinário a fim de acolher os Embargos e extinguir a Execução.

(RE 1486365 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

Pelo exposto, em observância aos precedentes vinculantes (art. 927, III, do CPC),
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher os embargos à execução e, por conseguinte, em efeito translativo, julgar extinta a execução fiscal nº 5000556-02.2023.8.08.0069, dando-se ciência ao juízo
a quo
.

Condeno o município ao pagamento de honorário advocatícios, que arbitro em 12% do valor do proveito econômico obtido pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)